Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO No 9.785/2019. AFASTADA. REGRESSÃO DE REGIME. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO CARCERÁRIA ANTERIORMENTE ASSEGURADA. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE TRABALHO. POSSIBILIDADE.
1. Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário e, uma vez promulgada e sancionada uma lei, ela passa a desfrutar de presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade. Precedente.
2. Considerando que houve a regressão de regime para o fechado por equívoco da administração penitenciária, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo da Execução para as providências cabíveis no sentido de restabelecer o regime anteriormente garantido ao apenado, qual seja o semiaberto, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), considerando a nova proposta particular de trabalho conquistada pelo agravante.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.